Tribunal: TJSP
Processo: 0005370-25.2023.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – Recurso do Ministério Público. Não acolhimento. Requisitos objetivo e subjetivo cumpridos. Avaliação conjunta favorável. Ausência de intercorrências recentes. Bom comportamento carcerário atestado em boletim informativo. Cumprimento da pena de forma satisfatória. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.